Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-46.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000094-46.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA OS DELITOS – CRIMES INDEPENDENTES – PENAS CORRETAMENTE ESTABELECIDAS – REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE APENAS PARA UNIFICAR AS PENAS FIXADAS EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luiz Felipe Alves Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, mantendo a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar (CPM), mas reformando a sentença quanto ao apenamento, fixando a pena de forma unificada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de uma apelação criminal interposta por Luiz Felipe Alves Ferreira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) e, ainda, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe as penas de 3 (três) meses de detenção e de 1 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01 dos autos de origem, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, na data de 22 de novembro de 2020, por volta de 15h00min, na cidade de Congonhal/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto e o lugar de serviço que lhe fora designado. Extrai-se ainda que na mesma data e local supramencionado, o denunciado inseriu em documento público, qual seja o BOS de nº TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2020056309899- 001 de fl.10, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Na data citada, o denunciado, devidamente escalado no serviço de radiopatrulhamento, conforme escala juntada às fl. 28, solicitou via telefone ao comandante do destacamento, autorização para deslocar-se até a cidade de Pouso Alegre, o que lhe fora negado. Contrariando expressa determinação do Comandante do Destacamento, 3º Sgt PM Rafael Antônio Ribeiro Santos, o denunciado, descumprindo cronograma de policiamento a ser realizado na cidade de CongonhalMG (fl.29/31), deslocou-se na viatura PMMG 29316, sem autorização de seus superiores, até a cidade de Pouso Alegre-MG. Posteriormente, para justificar seu deslocamento irregular, inseriu no BOS de nº 2020056309899-001 (fl.10), a narrativa de uma possível denúncia de embriaguez ao volante, inclusive informando no histórico da ocorrência que teria solicitado ao COPOM de Pouso Alegre, que realizasse cerco e bloqueio. Porém, as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que não houve solicitação de operação de cerco e bloqueio via rede rádio feita pelo denunciado. As fotografias de fls. 19 e 24 mostram que não houve chamada no telefone da Fração no horário especificado no Boletim de Ocorrência Simplificado, o que desmantela a alegação de que houve denúncia de embriaguez. Há de se ressaltar também que o denunciado inseriu o nome do militar Sd PM Márcio Palma Magalhães no aludido BOS como integrante da guarnição, sendo que tal fato também não condiz com a verdade, pois, segundo informado, o Sd PM Márcio, patrulhava sozinho em outra viatura. Sendo assim, constata-se que as informações inseridas no BOS de nº 2020056309899-001 de fl.10 são inverídicas. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 195 (abandono de posto) e art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram aos autos os documentos que constam em processo relacionado, relativo ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.659/2020 - 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A denúncia foi recebida no dia 04/02/2021 – Evento 1 dos autos de origem. O acusado e as testemunhas de acusação foram ouvidas por meio de recurso audiovisual, sendo que o réu afirmou não ter outras provas a produzir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na sessão do dia 12/12/2022, conforme ata no Evento 138, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia, para condenar o militar pela prática do art. 195 (abandono de posto) e do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, impondo-lhe as penas de 3 (três) meses de detenção e de 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se acostada no Evento 142 dos autos de origem. Inconformado, o acusado 3º SGT PM Luiz Felipe Alves Ferreira apresentou recurso de apelação, conforme Evento 167, em cujas razões reitera a não existência de provas suficientes da existência do afastamento de seu posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, bem como a ausência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição, nos termos do art. 439, alíneas ‘a” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Aduz, ainda, que o fato foi equivocadamente enquadrado no art. 312 do CPM, uma vez que, além de ter acionado o COPOM para checar denúncia anônima, o fato não apresenta as elementares constitutivas suficientes para condenar o apelante, pugnando pela absolvição, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou "e", do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 7, também pugna pelo conhecimento e pelo total desprovimento do apelo. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise é simples, de fácil percepção e solução, em face do acervo probatório. Está devidamente comprovado, quanto aos fatos, que, no dia 22 de novembro de 2020, por volta de 15h00min, o militar apelante abandonou, sem ordem superior, o posto e o lugar de serviço que lhe fora designado na cidade de Congonhal/MG. Aliás, seu superior deu a ele uma ordem em sentido contrário. No referido dia, o apelante estava escalado para cumprir jornada no serviço de radiopatrulhamento na cidade de Congonhal/MG. O apelante, que certamente queria ir a Pouso Alegre/MG, ou outro local (desconhecido), para algum assunto não oficial, solicitou ao comandante do seu destacamento, no caso, o 3º Sgt PM Rafael Antônio Ribeiro Santos, autorização para deslocar-se até a cidade de Pouso Alegre/MG, tendo o comandante negado o seu pedido. Não satisfeito, e ainda contrariando a expressa determinação do 3º Sgt PM Rafael Antônio Ribeiro Santos, o apelante foi até a cidade de Pouso Alegre/MG, e para tanto deslocou-se na viatura PMMG 29316. Como ele sabia que isso lhe traria problemas, resolveu ir além, e naquele mesmo dia o ora apelante criou e inseriu no Boletim de Ocorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Simplificado (BOS) de n. 2020056309899-001 uma declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. No BOS acima identificado, o militar apelante descreveu que seu deslocamento ocorreu em razão de uma suposta denúncia de embriaguez ao volante, e informou que chegou até a solicitar ao Centro de Operações da Polícia Milita (COPOM) de Pouso Alegre/MG a realização de cerco e bloqueio. No entanto, é como diz o velho ditado pessoal: “Mentira tem perna curta”. Nesse sentido, restou comprovado que não houve qualquer solicitação de cerco e bloqueio, via rede rádio, feita pelo militar apelante. Da mesma forma, foi provado que naquela data não houve chamada, no telefone da Fração, especialmente no horário declinado no BOS, e mais especialmente acerca de embriaguez ao volante. E, ainda, o militar apelante inseriu, no BOS, o nome do Sd PM Márcio Palma Magalhães, como se ele estivesse integrando a guarnição do apelante, mas o Sd PM Márcio Magalhães estava em patrulhamento sozinho, em outra viatura, pois se recusou a abandonar o posto com o apelante, e desceu da viatura do mesmo e, em seguida, buscou outra viatura para patrulhar sozinho. Tudo isso está provado nos depoimentos de todas as testemunhas, assim como nos documentos inerentes às chamadas na unidade do apelante e no COPOM em Pouso Alegre/MG, além dos documentos inerentes à escala. Confira-se, como bem lançado na respeitável sentença, o depoimento do 3º Sgt PM Rafael Antônio Ribeiro Santos: [...] Que não autorizou o deslocamento do réu até Pouso Alegre; Que na data dos fatos o Sgt. Felipe me ligou pedindo o deslocamento mas a autorização foi negada, após alguns minutos o Sd. Magalhães me ligou informando que o Sgt. Felipe teria pego a viatura e deslocado até Pouso Alegre, pois após ter o deixado no quartel, pegou uma viatura reserva, ele teria deslocado até o posto na saída da cidade ficando lá por alguns minutos e presenciou o Sgt. Felipe retornando com a viatura vindo no sentido de volta de Pouso Alegre; [...] Que na data dos fatos o Sgt. Felipe estava escalado para trabalhar junto com o Sd. Magalhães, na mesma viatura; Que foi imediato a ciência do Ten. do Comando de policiamento e da unidade; Que até o destacamento foi coisa de 15 minutos e ao chegar lá o Sgt. Felipe já estava na Companhia; [...] Que a viatura tinha GPS, e que “viatura fora do GPS” seria quando teoricamente estaria sem o GPS; Que quanto ao vídeo o Sd. Magalhães recusou a ir e assim que ocorreu, ele me ligou e informou sobre o deslocamento do Sgt. Felipe e permaneci na cidade com a viatura reserva continuando o policiamento; Que os TCOs não foram entregues neste domingo; [...]” Cito, ainda, o depoimento do Sd. PM Márcio Palma Magalhães: “Que a escala no dia dos fatos ia até as 18 horas, e por volta das 14 horas o acusado falou para deslocar até Pouso Alegre para entregar um TCO e afirmei que não poderia deslocar diante das ordens TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 superiores e foi relatado a ele; Que ele mesmo afirmou que não havia sido autorizado o deslocamento; Que peguei a outra viatura e fui fazer o policiamento na cidade; Que depois que desci da viatura e peguei outra fui realizar o policiamento na cidade de Congonhal, somente avistei a viatura retornando para a cidade de Congonhal as 15:20, quando estava parado no posto; Que deve ter decorrido uns 30 a 50 minutos que ficamos distantes, do tempo que desci, peguei a viatura, fiz policiamento e entrei em contato com o Sgt. Silvino e avistei o Sgt. Felipe, mas para onde ele foi não sei dizer; (....) Que o patrulhamento é em zona rural e pelo documento, que devido ao fato eu não sei para onde ele foi, a viatura não estava mais no quartel, rodando na cidade sozinho e não tenho noção do destino que ele fez;(...); Trago também à baila, por sua clarividência, o trecho da sentença com os depoimentos das testemunhas sobre a falsidade ideológica. Confira-se: Sd. PM Márcio Palma Magalhaes “Que peguei a outra viatura e fui fazer o policiamento na cidade; [...] Que sei que ele lavrou esse BOS e relacionou meu nome, mas em momento algum eu estive com ele quando ele saiu da cidade, não sabendo o que descreve esse BOs e nem tive acesso; [...] Que a rede rádio é unificada, entre Congonhal e Pouso alegre tem um período que não pega a rede rádio, que neste momento de pedido de apoio, eu escutei ele acionando o COPOM, mas não escutei o relatado, o conteúdo, não sei nem se responderam; [...]” Cb. PM André Ferreira Rodrigues – “[...] Que eu ouvi ele pedir uma consulta de uma placa veicular e posteriormente a verificação que a Elizandra fez ela passou o veículo e batia com o veículo que ele estava verificando, mas não detalhou o motivo da consulta; [...] A consulta do veículo foi feito via rádio, que é de praxe, a ligação foi feito a respeito do TCO feito em data pretérita e verifiquei os dados e passei corretamente para ele; Que foi feito só consulta, sem mais informações e sem pedir apoio, nem dado posição se abordou ou não; Que a transmissão entre a operadora foi bem rápido; Sd PM Elizandra Matias Correa – “Que foi perguntado sobre a placa de um veículo do Estado do Pará; Que na data dos fatos era rádio operadora, da cidade de Pouso Alegre; Que estava sendo a comunicação via rede rádio então todas as viaturas estavam escutando, e ele só me pediu a consulta, mas como a denúncia foi de um veículo prata, não havia mais informações sobre veículo com motorista embriagado sentido Pouso Alegre, mas a placa não bateu, mas que a cor seria diferente da falada; Que não deu desdobramento como a placa não bateu e não foi falado mais nada de relevante; Que na rede rádio estavam com todas as pessoas, não tinha a placa nem modelo, só a que ele passou e que não bateu sentido Pouso Alegre, sem saber se chegou ou não; [...]” E mais. Não se sabe se o apelante sequer se deslocou para Pouso Alegre/MG, uma vez que o localizador de GPS da viatura permaneceu registrando, mas registrou endereço na cidade de Congonhal/MG, e, ainda, foi desativado por cerca de 2 (duas) horas, no intervalo de 14h29min32s a 16h46min07s (IPM 2000068-48.2021.9.13.0004 - Evento 1, PEÇAS IPM11 – pág. 6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Então, além de praticar ato que se amolda ao crime de abandono de posto, o militar ainda incorreu no crime de falsidade ideológica, sem qualquer dúvida. Ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar numa ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta, e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos delitivos, em total sintonia e harmonia. Quanto ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), sabemos que se exige que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, como decidido em inúmeras ações neste Tribunal, o que também se apresenta no caso vertente, cujo fato atinge, em cheio, a administração e o serviço Militar, notadamente pela ação destinada a enganar a sociedade e até mesmo a própria administração militar. A corroborar a tese, trago à baila julgados deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme arestos colacionados a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.646 Processo n. 20.555/2ª AJME Relato Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 26/05/2010 Data Publicação: 10/06/2010 Sumário:APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS - QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA CORRETO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PROVIMENTO NEGADO. Ementa: - Se o militar insere informações falsas em Boletim de Ocorrência configura-se a ocorrência do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). - Se as provas testemunhais são robustas a amparar o decreto condenatório, faz-se necessária a manutenção da condenação. - O quantum da pena-base é determinado de acordo com as circunstâncias judiciais insertas no art. 69 do CPM, estando justificada a sua fixação acima do mínimo legal, se estas não são todas favoráveis. - Nega-se provimento ao apelo. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.736 Número Único: Processo n. 29.430/3ª AJME Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 16/12/2010 Data Publicação: 10/01/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Comete o delito capitulado no art. 312 do CPM militar que insere informações falsas em Boletim de Ocorrência com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação, atentando tal conduta contra o serviço militar. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Número Único: 0000099-65.2008.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 06/12/2011 Data Publicação: 15/12/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - O decreto condenatório deverá ser mantido nos seus exatos termos, se as provas testemunhais são uníssonas e se encontram em harmonia com o restante do conjunto probatório, comprovando a autoria e a materialidade delitiva. - Nega-se provimento ao recurso. Decisão: unânime Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação pela prática de ambos os crimes. Por fim, quanto à dosimetria das penas, não tenho reparos a fazer, e entendo que as penas foram estabelecidas de forma correta, com fundamentos idôneos, e fixadas no mínimo legal, razão pela qual mantenho intocadas as penas totais para cada delito. No entanto, entendo que precisamos apenas realizar um ajuste no apenamento, para unificar as penas, o que não foi realizado na sentença, sendo que a unificação não traz prejuízos ao réu. Vejam que o militar foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), com imposição da pena de 3 (três) meses de detenção, e foi condenado pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com imposição da pena de 1 (um) ano de reclusão. Foi estabelecido o regime aberto, com a concessão do sursis penal. Pois bem. Como estamos diante de inegável concurso de crimes, penas de espécies distintas, é preciso observar a regra do art. 79 do CPM, que determina a aplicação da pena mais grave, com aumento correspondente à metade do tempo da menos grave. Assim, em unificação, torno a pena total e definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme as condições que vierem a ser estabelecidas no juízo da execução. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica), todos do CPM, mas reformo a sentença quanto ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apenamento, fixando a pena de forma unificada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, manter a condenação proferida contra o apelante e proceder à unificação das penas que foram impostas. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator